Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOJDFT. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATUALIZAÇÃO DA LOJDFT (LEI 11.697/2008) PELA LEI 13.850/2019 (ART. 26). REFORÇO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PREVISTA NA LEI 12.153/2009 , NO TOCANTE AO VALOR DA CAUSA (EX RATIONE VALORI) SE INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em desfavor do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual, na Ação de Conhecimento n. 0710215-81.2017.8.07.0016, ajuizada por DOMINGOS MOREIRA DA SILVA em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, declinou da competência, de ofício, sob o fundamento de que é da competência do Juízo de alguma das Varas da Fazenda Pública a ação proposta contra sociedades de economia mista.
2. Nos termos da Lei n. 12.153/09, para a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve-se haver a confluência de três critérios básicos: (i) em razão do valor da causa (ex ratione valori); (ii) em razão da matéria (ex ratione materiae); e (iii) em razão da pessoa (ex ratione personae).
3. Nos termos da nova redação do art. 26 da LOJDFT (Lei 11.697/2008), atualizada pela Lei 13.850/2019, no tocante ao critério em razão do valor da causa, a competência das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal limita-se aos feitos que superem o limite legal dos Juizados Especiais de 60 (sessenta) salários mínimos.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado.